Tribunal: TJES
Processo: 0029586-12.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029586-12.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JULIA DE LAZARI REGIO e outros
APELADO: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E REPARAÇÃO DE DANOS – APELAÇÃO CÍVEL DE CIDADE VERDE SERRA – PRELIMINAR DE CONHECIMENTO APENAS PARCIAL DO RECURSO – INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA – MÉRITO RECURSAL – FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS E LIBERDADE CONTRATUAL – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA PROMITENTE VENDEDORA – DIREITO DO PROMITENTE COMPRADOR À RESCISÃO DO CONTRATO OU CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – EXEGESE DO ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – NÃO CARACTERIZAÇÃO – ARTS. 25 DA LEI N. 6.766/79 E 32, § 2º, DA LEI N. 4.591/64 – IRRETRATABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – INAPLICABILIDADE – ARREPENDIMENTO DO ADQUIRENTE NÃO DESCORTINADO –
RETENÇÃO DE VALOR PELA CONSTRUTORA – DESCABIMENTO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 543/STJ – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL DE CIDADE VERDE SERRA PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDA – APELAÇÃO CÍVEL DE JÚLIA DE LAZARI REGIO – CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O MONTANTE A SER RESTITUÍDO – TERMO INICIAL – DATA DE CADA DESEMBOLSO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APELAÇÃO CÍVEL DE JÚLIA DE LAZARI REGIO CONHECIDA E PROVIDA.

Apelação cível de Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários Ltda.

1
)
Preliminar – Inovação recursal: Da atenta leitura da contestação, constata-se que o item IV.2.2., intitulado “Da Inexistência de Inadimplemento Contratual”, que concentra as razões pelas quais a empresa requerida rechaçou o alegado atraso na conclusão do empreendimento imobiliário, em trecho algum invoca a “ocorrência de intenso período chuvoso” como causa para a inobservância do prazo contratualmente previsto para a conclusão das obras, e sim, a instabilidade financeira do país, que teria impactado na comercialização de bens e produtos. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente conhecido.

2)
Ocorrendo descumprimento contratual por parte da promitente vendedora da unidade imobiliária, é inexorável que o promitente comprador tem o direito de, à sua escolha, pleitearem a rescisão judicial do contrato ou o cumprimento específico da obrigação, conforme estabelece o art. 475 do Código Civil.

3)
A ocorrência de caso fortuito e/ou força maior se daria apenas diante de eventos alheios à vontade da construtora, como no caso de guerra, imprevisíveis mudanças climáticas etc., não se verificando em se tratando de carência de mão de obra na construção civil, atraso de fornecedores, entraves burocráticos perante o Poder Público e outros, por se tratarem de eventos plenamente previsíveis na logística das empresas que atuam nesse ramo.

4
)
Apesar de ser comum, no âmbito da incorporação imobiliária, a presença de cláusulas que estabeleçam a irretratabilidade da avença, a invocada incidência do disposto no art. 25 da Lei nº 6.766/79 (Lei de Parcelamento do Solo Urbano) e no § 2º do art. 32 da Lei nº 4.591/64 (Lei de Incorporação Imobiliária), em ações como a submetida ao crivo deste Órgão Julgador, tem lugar apenas quando é do adquirente a iniciativa de desfazer a avença, na maioria dos casos, em razão de dificuldades financeiras, sem atribuir culpa ao vendedor.

5)
Não há que se falar em rompimento contratual e desmotivado por parte da apelada e, no que se refere a retenção de valores, deve ser mantida a sentença que, implicitamente, afastou a previsão contida no parágrafo primeiro da Cláusula Décima de que haveria retenção de valores por parte da construtora, no caso de rescisão, por qualquer motivo, antes de ser consolidada a propriedade fiduciária em nome da vendedora, a título de ressarcimento de tributos incidentes sobre o negócio, sobre o valor total de venda do imóvel a título de reembolso de despesas de corretagem e comercialização (5%) e a título de multa convencional (10%).

6)
Sendo reconhecido que o rompimento do vínculo contratual se deu por culpa da apelante, aplica-se o disposto na Súmula nº 543 do STJ, segundo a qual: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

7)
Apelação cível de Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários Ltda. conhecida em parte e, nessa extensão, desprovida.

Apelação cível de Júlia de Lazari Regio

8)
A tese recursal está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso.

9)
Apelação cível de Júlia de Lazari Regio conhecida e provida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, acolher a preliminar de conhecimento parcial da apelação cível interposta por Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários e, no mérito, por igual votação, negar-lhe provimento e, à unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação cível de Júlia de Lazari Regio.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de dois recursos de
apelação cível
, interpostos por
Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários Ltda.
(1ª apelante) e por
Júlia de Lazari Regio
(2ª apelante), contra a sentença proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível da Serra, complementada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação
de resolução contratual com restituição de quantias pagas c/c reparação de danos morais
” ajuizada pela 2ª apelante em face da 1ª, julgou procedentes os pedidos a fim de:
(i) declarar
a rescisão do contrato firmado entre as partes, por culpa exclusiva da requerida; além de
(ii) condenar
a requerida a restituição integral dos valores pagos pela autora, no montante de R$ 59.370,75 (cinquenta e nove mil trezentos e setenta reais e setenta e cinco centavos), a ser monetariamente corrigido desde a data do descumprimento contratual (dezembro/2018) e acrescido de juros de mora desde a data da citação.

1. Preliminar: não conhecimento (parcial) do recurso da parte requerida. Inovação recursal.

Nas contrarrazões apresentadas, alega a parte autora que não integrou o rol de teses defensivas, expostas na contestação, a argumentação recursal de que a execução das obras teria sido impactada pelo longo e intenso período chuvoso, daí porque não pode ser conhecida nesta Instância recursal.

De fato, da atenta leitura da contestação (fls. 138/152), verifico que seu item IV.2.2., intitulado “Da Inexistência de Inadimplemento Contratual”, que concentra as razões pelas quais a empresa requerida rechaçou o alegado atraso na conclusão do empreendimento imobiliário, em trecho algum invoca a “ocorrência de intenso período chuvoso” como causa para a inobservância do prazo contratualmente previsto para a conclusão das obras, e sim, a instabilidade financeira do país, que teria impactado na comercialização de bens e produtos (fls. 148/149).

Nesse sentido: “
É
incabível o exame pelo Tribunal de argumento não exposto pelas partes perante o Juízo a quo, porque não foram submetidas ao crivo do contraditório e do devido processual legal. Por esta razão, a invocação de nova causa de pedir em sede de apelação configura indevida inovação recursal
” (TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível nº 0029254-88.2016.8.08.0024, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 04/06/2019, DJe 13/06/2019)

Por tais razões,
não conheço em parte da apelação cível da requerida,
nos trechos em que atribui o atraso na entrega da obra às “fortes chuvas” ocorridas nos anos de 2017 e 2018 (fl. 267), dada a manifesta ocorrência de inovação recursal.

É como voto!

2.
Mérito
recursal

Ultrapassada a questão de trato preliminar, avanço ao conteúdo meritório a partir da análise do recurso de
apelação cível
interposto pela requerida, diante do caráter de prejudicialidade que ostenta em relação ao recurso da parte autora. Vejamos.

2.1. Apelação cível interposta por Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Nas razões recursais, sustenta a 1ª apelante, em síntese, que:
(i)
o valor do imóvel, sua forma de pagamento e as demais obrigações foram livremente ajustados pelas partes quando da assinatura dos contratos, sendo que a apelada firmou sua anuência com todos os termos dos ajustes em referência, não fazendo ressalva ou oposição sobre o que foi contratado;
(ii)
os contratos são regidos pelo princípio geral da liberdade contratual, que parte do princípio da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos;
(iii)
os contratos sub judice não são passíveis de desistência, ostentando caráter de irretratabilidade e irrevogabilidade, na forma dos arts. 25 da Lei de Parcelamento do Solo Urbano e 32 da Lei de Incorporação Imobiliária;
(iv)
os contratos preveem o mês de maio de 2018 para conclusão das obras de infraestrutura do loteamento, prazo este que poderia ser prorrogado par 180 (cento e oitenta) dias, findando-se em novembro de 2018;
(
v
)
mesmo tendo agido com cautela, diligência e antecedência necessárias, sofreu com os efeitos de longo e intenso período chuvoso, o que impactou na execução das obras;
(v
i
)
os entraves sobrevindos não ocorreram por sua culpa e tampouco poderiam ser evitados;
(v
ii
)
a legislação brasileira afasta a responsabilidade do devedor da obrigação quando impedido de cumpri-la em decorrência de caso fortuito ou força maior;
(v
ii
i)
o art. 393 do Código Civil brasileiro consigna que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força major, se expressamente não se houver por eles responsabilizado;
(i
x
)
pelo fato de a rescisão contratual dar-se, exclusivamente, por vontade da apelada, a resilição lhe enseja o direito de compensar perdas e danos, a teor dos arts. 389, 404 e 475, todos do Código Civil;
(
x
)
o parágrafo primeiro da Cláusula Décima Terceira do contrato não consigna a retenção integral dos valores pagos no caso de rescisão contratual e permite a compensação por perdas e danos sofridos quando operado o rompimento contratual e desmotivado por parte do adquirente do imóvel; e que
(x
i
)
os contratos firmados entre as partes dispõem sobre os percentuais de retenção a serem aplicados no caso de rescisão antes de consolidada a propriedade fiduciária em nome do vendedor.

De saída, o não tem razão a apelante ao invocar o princípio geral da liberdade contratual, da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos, como sendo fator impeditivo à resolução contratual pelo fato de o valor do imóvel, a sua forma de pagamento e as demais obrigações, terem sido livremente ajustados pelas partes.

Isso porque, ocorrendo descumprimento contratual por parte da promitente vendedora da unidade imobiliária, é inexorável que o promitente comprador tem o direito de, à sua escolha, pleitearem a rescisão judicial do contrato ou o cumprimento específico da obrigação, conforme estabelece o art. 475 do Código Civil:

Art. 475
. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

Ao celebrar contrato de compra e venda de imóvel, com prazo certo para entrega do bem, a requerida assumiu a responsabilidade pelo seu adimplemento pontual, não podendo se eximir das obrigações advindas de eventuais atrasos na conclusão das obras de infraestrutura do empreendimento imobiliário e resultaram na rescisão dos contratos.

Dessa forma, o demasiado atraso verificado representa inequívoca perda econômica da parte adquirente, que ficou impossibilitada de usar e dispor do bem, seja para residir, seja para auferir renda, daí porque descabe o intento da apelante de que a apelada seja compelida a se manter vinculada contratualmente, se dela – construtora – foi a culpa exclusiva pelo desfazimento da avença.

Na sequência, igualmente desarrazoada a argumentação da apelante de que o verificado atraso na conclusão do empreendimento imobiliário decorreria de “caso fortuito” e “força maior”, a afastar a sua responsabilidade.

Ora, a ocorrência de caso fortuito e/ou força maior se daria apenas diante de eventos alheios à vontade da construtora, como no caso de guerra, imprevisíveis mudanças climáticas etc., não se verificando em se tratando de carência de mão de obra na construção civil, atraso de fornecedores, entraves burocráticos perante o Poder Público e outros, por se tratarem de eventos plenamente previsíveis na logística das empresas que atuam nesse ramo.

Prosseguindo na análise, sustenta a apelante que os contratos sub judice não são passíveis de desistência, por ostentarem caráter de irretratabilidade e irrevogabilidade, na forma do art. 25 da Lei de Parcelamento do Solo Urbano
1
e do § 2º do art. 32 da Lei de Incorporação Imobiliária
2
.

Apesar de ser comum, no âmbito da incorporação imobiliária, a presença de cláusulas que estabeleçam a irretratabilidade da avença, entendo que a invocada incidência do disposto no art. 25 da Lei nº 6.766/79 (Lei de Parcelamento do Solo Urbano) e no § 2º do art. 32 da Lei nº 4.591/64 (Lei de Incorporação Imobiliária), em ações como a submetida ao crivo deste Órgão Julgador, tem lugar apenas quando é do adquirente a iniciativa de desfazer a avença, na maioria dos casos, em razão de dificuldades financeiras, sem atribuir culpa ao vendedor.

Portanto, uma vez configurado o atraso injustificado na conclusão das obras, levando-se em consideração, inclusive, o prazo de prorrogação convencionado, assiste ao adquirente o direito de pleitear a resolução do contrato, ainda que os contratos ostentem cláusulas com regulação acerca da irretratabilidade e irrevogabilidade do negócio jurídico.

Acerca da configuração do atraso na conclusão das obras de infraestrutura do empreendimento imobiliário, parece-me reconhecida pela apelante a extrapolação do prazo contratualmente previsto, haja vista que se limita a externar escusas para sua inobservância, como dito, entraves burocráticos, crise econômica, intensidade das chuvas etc.

Diante disso, deve ser afastada a tese recursal de que a rescisão contratual se deu, exclusivamente, por vontade da apelada que, de acordo com a apelante, lhe asseguraria o direito de compensar perdas e danos, a teor dos arts. 389, 404 e 475, todos do Código Civil brasileiro.

Por fim, argumenta a apelante que o parágrafo primeiro da Cláusula Décima Terceira não consigna a retenção integral dos valores pagos no caso de rescisão contratual e, e sim, permite a compensação por perdas e danos sofridos quando operado o rompimento contratual e desmotivado por parte do adquirente do imóvel.

Como dito, não há que se falar em rompimento contratual e desmotivado por parte da apelada e, no que se refere a retenção de valores, deve ser mantida a sentença que, implicitamente, afastou a previsão contida no parágrafo primeiro da Cláusula Décima de que haveria retenção de valores por parte da construtora, no caso de rescisão, por qualquer motivo, antes de ser consolidada a propriedade fiduciária em nome da vendedora, a título de ressarcimento de tributos incidentes sobre o negócio, sobre o valor total de venda do imóvel a título de reembolso de despesas de corretagem e comercialização (5%) e a título de multa convencional (10%).

Assim compreendo por ter sido reconhecido que o rompimento do vínculo contratual se deu por culpa da apelante, aplicando-se, por conseguinte, o disposto na Súmula nº 543 do STJ, segundo a qual: “
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador
–
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
” (destaquei).

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença na parcela impugnada pela apelante,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, §11), com isso majorando a verba por ela devida, de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Com tais considerações,
conheço
par
cialmente

da
apelação cível
interposta por
Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários Ltda.
e, nessa extensão,
lhe
nego provimento
.

É como voto
.

2.
2. Apelação cível interposta por Júlia de Lazari Regio

Sustenta a 2ª apelante, tão somente, que

o termo inicial da correção monetária deve ser a data do pagamento de cada parcela, de acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, daí porque mereceria reforma a sentença que fixou a data do descumprimento contratual (dezembro/2018) como sendo o marco inicial da incidência de correção monetária sobre o valor a ser restituído.

Assiste razão à ora apelante, uma vez que a incidência de correção monetária, sobre os valores a serem restituídos ao promitente comprador,
deve ocorrer a partir de cada desembolso
:

“(...) 4. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que,
em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso
. Precedentes.

5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 2.083.067/RJ, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022)

“(...) 3.
O termo inicial da correção monetária das parcelas pagas a serem restituídas em virtude da rescisão do contrato de compra e venda é a data de cada desembolso
. Precedentes (Súmula 83/STJ).

(...)

5. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 1.947.665/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 04/10/2021, publ. DJe de 06/10/2021)

“(...)
O termo inicial da correção monetária das parcelas pagas, a serem restituídas em virtude da rescisão do contrato de compra e venda, é a data de cada desembolso
, nos termos da jurisprudência do STJ.

5. Agravo interno não provido”.

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.806.721/RJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 09/08/2022, DJe 16/08/2022)

Portanto, a tese recursal está em harmonia com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide
a partir de cada desembolso
.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
interposta por
Júlia de Lazari Regio
e
lhe dou provimento
a fim de determinar que a correção monetária sobre o valor a ser-lhe restituído incida a partir de cada desembolso.

É como voto
.

________________________________________________________________

1
Art. 25. São irretratáveis os compromissos de compra e venda, cessões e promessas de cessão, os que atribuam direito a adjudicação compulsória e, estando registrados, confiram direito real oponível a terceiros.

2
Art. 32. O incorporador somente poderá alienar ou onerar as frações ideais de terrenos e acessões que corresponderão às futuras unidades autônomas após o registro, no registro de imóveis competente, do memorial de incorporação composto pelos seguintes documentos:

(...)

§ 2º. Os contratos de compra e venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de unidades autônomas são irretratáveis e, uma vez registrados, conferem direito real oponível a terceiros, atribuindo direito a adjudicação compulsória perante o incorporador ou a quem o suceder, inclusive na hipótese de insolvência posterior ao término da obra.

DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R
A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO INTERPOSTO POR CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E, NESTA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. AINDA, CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO POR JULIA DE LAZZARI RIGIO E DAR-LHE PROVIMENTO.